Tribunal: TJBA
Processo: 8013754-18.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8013754-18.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: WALERIA VIEIRA DA SILVA e outros Advogado(s): COSME JOSE DOS REIS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JURI DA COMARCA DE ITABUNA -BA Procurador de Justiça: ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA CARVALHO ACORDÃO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA SOB O ARGUMENTO DA NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NA FORMA DO ART. 312 DO CPP. IMPETRAÇÃO QUE VISA A CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE EM DOMICILIAR, POR SER ELA MÃE DE UMA CRIANÇA DE 5 (CINCO) ANOS DE IDADE, INVOCANDO A APLICAÇÃO DO ART. 318, INCISO V DO CPP. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. A PRISÃO PREVENTIVA FOI DECRETADA COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI EMPREENDIDO, CUIDANDO-SE DE CRIME PERPETRADO COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA, RAZÃO PELA QUAL NÃO PREENCHE O REQUISITO AUTORIZADOR DA SUBSTITUIÇÃO, SEGUNDO A RESSALVA INSERTA NO ART. 318 – A, INCISO I DO CPP. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº. 8013754-18.2024.8.05.0000, impetrando pelo advogado Cosme José dos Reis, OAB/BA: 13.806, em favor de WALERIA VIEIRA DA SILVA, qualificada nos autos, apontando como autoridade coatora a MM Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Itabuna – BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem, de acordo com o voto da Relatora, nos seguintes termos: Salvador, .